Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-18.2020.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de ser demasiado o lapso temporal (cerca de 17 dias).
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Pedido de ligação realizado em 29/04/2020, com petição inicial protocolada aos 16/05/2020 quando ainda não havia sido regularizado o fornecimento. Juntada de declarações e boletim de ocorrência que atestam tal fato, sob a alegação de que não anotou o número do protocolo. Prova substitutiva válida.
Demora de cerca de 17 (dezessete) dias para o fornecimento, ocorrido somente após intimação da recorrente nos autos judiciais para prestar esclarecimentos.
A demora na ligação de energia, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.
Tentativa de resolução administrativa comprovada por declarações de prestadores de serviço.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo a quo.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZABETE DOS REIS - CPF: 180.361.028-03 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020